Tribunal: TJMT
Processo: 1040825-77.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040825-77.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PANTANEIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.888.073/0001-40 (RECORRENTE), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2181-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO
S

CONHECIDO
S, MAS PROVIDO APENAS O DA PARTE RECLAMANTE.

1.
É
possível
a
realização
de
descontos

em

conta

corrente
,
desde
que
haja

prévia

autorização
do
correntista
,
sendo

irrelevante
se a
conta
é
utilizada
para
recebimento
de
salário
.
Não

havendo

expressa

autorização
,
a

instituição

financeira
é
responsável

pelos

débitos

realizados

na

conta

corrente
,
mesmo
que
tenha

como

favorecida

outra

empresa
.

2.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dob
ro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.
O
desconto

em

conta

corrente
, para
pagamento
de
valores

cobrados

indevidamente
pela
instituição

financeira
e
realizado

em

dissonância
com as
normas
de
regência
,
configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
.

3.
Recurso
s

conhecido
s, mas
provido
apenas o da parte reclamante.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
pela
parte

reclamada

(art. 55 da Lei no 9.099/95)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1040825-77.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
BANCO BRADESCO S.A. e LIMA E SILVA LTDA.-ME

Recorridos
:
LIMA E SILVA LTDA.-ME e BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

PANTANEIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO BRADESCO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamada

não

apresentou

prova
da
legitimidade
das
cobranças

realizadas

na

conta

bancária
da
parte

reclamante
; b)
diante da ausência de documentos que comprovem a regularidade da cobrança
, a
parte

reclamada

deve

realizar
a
devolução
dos
valores

na
forma simples. Ao final,
julgou

parcialmente

procedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$29.860,05 a
título
de
danos

materiais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
,
sustentando
que: a) a
cobrança

realizada

na

conta

bancária
da
parte

reclamante
é
legítima
,
decorrente
da
utilização
de cheque especial; b)
não

há
se
falar

em

repetição
de
indébito
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

julgado

improcedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
.

A parte reclamante, em seu
Recurso Inominado
, argumentou que: a) a instituição financeira apropriou-se indevidamente de valor existente em sua conta bancária; b) o banco não comprovou nenhuma dívida que justificasse a cobrança por ele realizada; c) não foi apresentada qualquer hipótese que pudesse configurar engano justificável, restando evidenciada a hipótese prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Requereu a reforma da sentença, para que a parte reclamada seja condenada a restituir o valor debitado indevidamente de
sua conta bancária, na forma dobrada.

Contrarrazões

foram

apresentadas

apenas
pela
parte

reclamante
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Desconto

em

conta

corrente
.

Nos termos do art. 3o da Resolução do Banco Central no
3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente, para pagamento de dívidas contraídas

junto à instituição financeira ou perante terceiros, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
.
(...)

(N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024,
p
ublicado
no DJE 09/08/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se a consumidora alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

(N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023,
publicado
no DJE 01/03/2023)

Vale consignar que, de acordo com entendimento firmado pelo c. STJ, por meio da Sistemática de Recursos Repetitivos,
são
permitidos descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo correntista, ainda que
se
trate de conta utilizada para recebimento de salários, não sendo
cabível
invocar, por analogia, o limite de 35% previsto na Lei no 10.820/2003, aplicável apenas aos descontos realizados diretamente
em
folha de pagamento:

(...)8.
Tese

Repetitiva
: São
lícitos

os

descontos
de
parcelas
de
empréstimos

bancários

comuns

em

conta

corrente
,
ainda
que
utilizada
para
recebimento
de
salários
,
desde
que
previamente

autorizados

pelo

mutuário
e
enquanto

esta

autorização

perdurar
,
não

sendo

aplicável
,
por
analogia, a
limitação

prevista
no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que
disciplina

os

empréstimos

consignados

em

folha
de
pagamento
. 9.
Recurso
especial
provido
.(STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1085.
REsp
n. 1.872.441/SP, relator Min
istro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda
Seção
,
julgado

em
9/3/2022,
DJe
de 15/3/2022)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que a
parte

reclamante

recebeu

créditos
da
Receita
Federal, no valor total de R$29.860,05 (ID 216825388/PJe2) e
a
parte

reclamada

efetuou
o
desconto
do
referido
valor,
integralmente
,
deixando
a
conta

bancária

zerada
,
não
tendo
sido

comprovado

nos
autos que
ela

possuía

autorização

expressa

para
efetuar

referida

cobrança
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

quanto
à
autorização
dos
descontos

pertence
à
instituição

financeira
, visto que
deve
ser
proporciona
da

ao

consumidor
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
efetuar
a
prova
,
além
de ser
impossível
à
parte

reclamante

fazer

prova
de
fato

negativo
(
ausência
de
autorização
).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
.

Portanto
,
conclui-se que
os

descontos

foram indevidos e
caracterizam
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
,
do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar
a
hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...) 1. Nos termos de precedente
da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumi
dor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que, no
presente

caso
, o
desconto

em

conta

corrente
da
quantia
de R$29.860,05,
ocorreu

indevidamente
, visto que
não

há

respaldo

contratual
para a
referida

cobrança
.

Embora a instituição financeira reclamada tenha alegado em suas razões recursais que a cobrança decorreu da inadimplência da parte reclamante, com

a utilização de cheque especial, deixou de apresentar provas nesse sentido, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, inciso II, CPC).

Como bem
restou consignado na sentença prolatada pelo juízo
a quo
:

A
ré

em

sede
de
defesa
argumenta, de forma
genérica
, a
possibilidade
de
realizar

os

descontos
e
ausência
de
pressupostos
que
possam

ensejar
a
responsabilidade
civil do
requerente
,
contudo
,
não

apresentou

qualquer

prova

nos
autos,
apenas

informou
se
tratar
de
descontos

devidos
.

Por
oportuno
,
assinalo
que as
várias

telas

sistêmicas

relacionadas

ao

corpo
da
defesa
,
por

serem

provas

unilaterais

sem

possibilidade
de
contraditório
,
são

insuficientes
para
demonstração
da
existência
do
alegado

negócio

jurídico
.

Desse modo,
caracterizado

está
o
defeito
do
serviço
,
resultando

na

obrigação

objetiva
,
previsto
no
artigo
14, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
respondendo

pelos

danos
,
independente
da
existência
de culpa, e
inexistindo

comprovação
das
causas

excludentes
de
responsabilidade
.

Em situações similares, esta Turma Recursal tem decidido pelo direito à restituição dobrada:

RECURSO INOMINADO - BANCO -DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o Autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000606-25.2023.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)

Confiram-se também:
N.U 1001260-76.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024;
N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024
.

Por
esse

motivo
,
a

atividade
da
parte

reclamada

é

considerada

contrária
à boa-
fé

objetiva
e a
restituição

deve

ocorrer
de forma
do
brada.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
recursos
e:

a)
nego

provimento

ao

interposto
pela
parte

reclamada
;

b)
dou

provimento

ao

interposto
pela
parte

reclamante
,
tão somente para determinar
que a
restituição do valor indevidamente descontado (
R$29.860,05
),
reconhecido na sentença,
seja restituído em dobro
, na forma do art. 42
, parágrafo único,

do Código de Defesa do Consumidor
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
condeno
-a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024